Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-78.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001830-78.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: NELI CORREIA DE SOUZA
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA ELETIVA. INCONTINÊNCIA URINÁRIA. ESPERA SUPERIOR A 360 DIAS NA FILA DO SUS. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação visando à realização de procedimento cirúrgico (perineoplastia), necessário ao tratamento de incontinência urinária. A agravante, idosa, permanece na fila do SUS desde 11.11.2024 sem previsão de atendimento. Pleiteia a concessão imediata da cirurgia, alegando transtornos severos em razão da enfermidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora excessiva do SUS em ofertar cirurgia eletiva, ultrapassando os prazos estabelecidos pelo CNJ, configura violação ao direito à saúde da paciente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada que determine a realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento médico adequado, incluindo procedimentos cirúrgicos, especialmente quando demonstrada a necessidade e a demora injustificada no atendimento.
4. A espera superior a 360 dias para cirurgia eletiva, em procedimento classificado como eletivo com risco azul no SISREG III, ultrapassa os prazos de razoabilidade definidos no Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que prevê limite de até 180 dias para tratamentos cirúrgicos.
5. A documentação juntada aos autos comprova a existência de recomendação médica e o parecer favorável do NAT-JUS, que reconhece a necessidade do procedimento com brevidade, o que evidencia a verossimilhança das alegações e o perigo de dano (periculum in mora).
6. A concessão da tutela não ofende o princípio da isonomia no SUS, pois se fundamenta na superação injustificada dos prazos máximos de espera previstos em diretrizes públicas de saúde, conforme precedentes jurisprudenciais.
7. A responsabilidade solidária dos entes públicos na garantia do direito à saúde autoriza o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme a jurisprudência firmada no Tema 793 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A demora superior a 180 dias para a realização de cirurgia eletiva configura violação ao direito fundamental à saúde quando não houver justificativa plausível por parte da administração pública.2. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela antecipada para determinar a realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de enfermidade que comprometa a saúde e o bem-estar do paciente.3. É legítimo o redirecionamento da obrigação ao Estado da federação responsável pela política pública específica, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II.
Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde; STF, RE 855178, Tema 793; TJ-GO, AI 51090046220248090051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10a Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001830-78.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), NELI CORREIA DE SOUZA - CPF: 001.284.801-81 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026